Tribunal: TJBA
Processo: 8012994-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012994-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAMON ROMANY MORADILLO PINTO e outros (2) Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8012994-98.2026.8.05.0000 Comarca: Salvador/BA Impetrantes: Bela. Ana Paula Moreira Góes (OAB/BA 30.700) Ramon Romany Moradillo Pinto (OAB/BA 39.692) Paciente: Janderson Correia Costa Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Janderson Correia Costa contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da denominada “Operação Circuito Fechado”, em ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade do decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de invocar condições pessoais favoráveis do paciente. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, com demonstração dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos, evidenciando indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente no contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 4. A denúncia descreve a participação do paciente em grupo de WhatsApp vinculado à facção criminosa “Comando Vermelho”, utilizado para comunicação entre integrantes da organização, bem como sua atuação ao alertar comparsas sobre a presença policial na área de atuação do grupo e participação em episódio denominado “Tribunal do Crime”, circunstâncias que demonstram inserção na estrutura criminosa. 5. Em crimes praticados no âmbito de organização criminosa, a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência do risco à ordem pública e à continuidade das atividades delitivas, não se restringindo ao momento da prática do fato. 6. A inexistência de apreensão direta de objetos ilícitos com o paciente não afasta, por si só, os indícios de participação nos delitos quando a imputação decorre de atuação em organização criminosa estruturada. 7. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em circunstâncias concretas, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito ou primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: “1. A participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciada por elementos concretos da investigação, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em circunstâncias concretas, não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nem as condições pessoais favoráveis do acusado.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 316. · Lei nº 12.850/2013, arts. 2º e 22, parágrafo único. · Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, AgReg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025. · STF, AgReg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021. · STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. · STJ, AgRg no HC nº 856.209/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023. · STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024. · STJ, AgRgHC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8012994-98.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Ramon Romany Moradillo Pinto, em benefício de Janderson Correia Costa. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.